Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação DE guarda avoenga, COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. preliminar. inadmissibilidade do recurso. rejeitada. mérito. GUARDA AVOENGA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. AVÓS. OBSERVAÇÃO. GENITOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PEDIDO ANTECIPATÓRIO. REQUISITOS. ARTS. 300, CAPUT, DO cpc. existência. concessão. deferimento. MANUTENÇÃO. preliminar. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. rejeitada. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em sede de julgamento de agravo de instrumento, em sendo os autos eletrônicos, a qualificação concisa dos advogados não se confunde com a sua ausência, na medida em que conste nome completo dos causídicos, seus números de registros junto à OAB e referência ao instrumento de mandato correlato quanto aos demais dados, em razão da incidência do princípio do aproveitamento dos atos processuais, nos termos dos arts. 188 e 277, ambos do CPC. 1.1. Mutatis mutandis, por serem os autos eletrônicos, é desnecessária a juntada correlata de documentos, ante a incidência da regra inserta no art. 1.017, § 5o, do CPC. Preliminar rejeitada.

2. Todas as decisões que envolvam, de qualquer modo, direitos de crianças ou adolescentes devem ser baseadas no princípio do melhor interesse do menor, nos termos do art. 33 do ECA, de modo que a ponderação das questões em debate deve sempre pender para a conclusão que favoreça o incapaz.

3. A guarda dos menores é própria dos seus genitores podendo, contudo, ser destinada “a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade”, de modo a preservar os interesses e a incolumidade dos incapazes, notadamente, quando se verifica que o melhor interesse dos mesmos será observado com maior diligência pelos avós maternos, os quais já detém a guarda fática, cuja ratificação se impõe, em sede de julgamento de pedido de antecipação de tutela, ante a desídia do genitor, eis que falecida a genitora e os avós paternos não manifestaram interesse, nos termos do art. 33, § 1o, do ECA, c/c, art. 1.584, § 5o, do Código Civil.

4. Presentes indícios de que as crianças estejam em situação de risco caso permaneça sob a guarda do genitor - Agravante, ante a prova documental produzida de que os recursos financeiros pertencentes, exclusivamente, aos menores não lhes são fornecidos para o seu pleno desenvolvimento, por se tratar de benefício previdenciário de pensão por morte de sua genitora; aliado a uma desídia nos tratamentos médicos e psicológicos e menoscabo para com o acompanhamento escolar dos seus filhos, deve ser mantida a decisão agravada que determinou a modificação provisória da guarda em prol dos Agravados, avós maternos das crianças, por ser medida protetiva que garante a segurança e o desenvolvimento físico e psicológico adequados, no seu melhor interesse, até o presente momento, ressalvado o pleno exercício do direito de visitas, nos termos do art. 33, § 4o, do ECA, a ser objeto de resolução pelo Juízo a quo.

5. A instrução probatória é essencial para a solução das dúvidas levantadas acerca da capacidade do genitor agravante de exercer suas funções parentais de modo adequado ao sadio desenvolvimento da criança, não podendo este Colegiado empreender a resolução, na via estreita do julgamento do agravo de instrumento, de questões afetas ao direito de visitas e produção probatória, a fim de apurar eventual alienação parental dos Agravados, pois o contrário resultaria em supressão de instância, ante a inexistência de sentença extintiva.

6. Preliminar. Inadmissibilidade do recurso, por ausência de qualificação dos advogados e juntada de documentos. Rejeitada. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Confirmada. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada. Mantida. Honorários advocatícios não majorados, ante a inexistência de fixação na origem.